Tribunal: TJPA
Processo: 0000558-22.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000558-22.2018.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA - VARA DE JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: G. M. O. (DR. AMADEU MATIAS FILHO - OAB/PA 9592)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada do
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000558-22.2018.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA - VARA DE JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: G. M. O. (DR. AMADEU MATIAS FILHO - OAB/PA 9592)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GLAUCO MARTINS OLIVEIRA,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Juizado de Violência Doméstica/Familiar contra a Mulher da comarca de Santarém/PA,
que, julgando procedente a acusação, condenou-o à pena de
11 (onze) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 129,
§9º, do Código Penal (
Lesão corporal qualificada)
,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
sendo aplicada a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos nos termos apresentados na sentença. Sendo absolvido pela prática do crime previsto no Art. 147, do Código Penal, fundamentado no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que vítima e ora recorrente mantinham um relacionamento conjugal, advindo deste um filho menor, sendo que, no dia 21/11/2017, por volta de 21:30h, após uma discussão do casal, o ora recorrente desferiu um forte empurrão contra a vítima, ocasionando a queda desta ao chão, ocasião em que o agressor passou a bater a cabeça da companheira contra a chão, enquanto tentava esganá-la, deixando-a lesionada.

Diante do clamor da genitora e do filho do casal, o ora recorrente interrompeu a agressão, soltou a vítima e disse: eu vou sair, porque se não eu vou matar essa peste desgraçada (textuais). Acrescenta que não se trata de um fato isolado, vez que o ora recorrente já havia agredido a companheira em situações anteriores.

Ao final da peça inaugural o Parquet requereu a condenação do acusado nas prescrições do disposto no art. 129, § 9º, e art. 147, caput, ambos do Código Penal brasileiro, c/c art. 61, f, todos do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006.

Inquérito Policial nº 174/2017.001018-8, em apenso aos autos.

Em audiência de acolhimento, a vítima solicitou encaminhamento ao CEJUSC, para regularizar o divórcio, bem como ao Centro de Referência Maria do Pará. Em seguida, a ofendida ratificou seu direito de representação criminal, bem como afirmou que desistiu das medidas protetivas anteriormente deferidas por pressão da família do acusado e que tinha interesse em novas medidas, sendo a denúncia integralmente recebida em 07/05/2018, bem como concedidas medidas protetivas em favor da vítima na mesma data (fls. 08/11).

Inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, às fls. 83/88, o provimento da apelação, para que seja absolvido pela insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, às fls. 89/93, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 99/105,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas razões recursais, às fls. 83/88, o provimento da apelação, para que seja absolvido pela insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Continua o recorrente alegando existência de divergências e contradições entre os depoimentos constantes nos autos e o laudo pericial, às fls. 27/Inq, ficando claro que a vítima não foi agredida pelo ora recorrente. Aduz também que a peça acusatória não comprovou o ¿animus laedendi¿.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento. Vejamos:

A
Materialidade delitiva
encontra-se bem delineada por meio do Laudo de exame de corpo de delito, às fls. 27/Inq., onde se encontra a Descrição: ¿Escoriação linear e horizontal de 0,3 cm em pálpebra superior de olho direito¿. E houve resposta afirmativa ao primeiro quesito: ¿Há ofensa à integridade corporal ou à saída da periciada relacionado ao fato em apuração?¿. E resposta ¿ação contundente¿, ao Quesito 2: ¿Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB)¿.

Alega o recorrente que, ainda que plausível, em tese o laudo de exame de corpo de delito, há divergência entre o depoimento da vítima e o exame técnico, devendo-se prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do apelante. E, no caso dos autos inexiste certeza para a condenação.

Em seu interrogatório, o ora recorrente negou a acusação, e afirmou que foi a vítima quem avançou para lhe agredir e, após, passou a se debater, vindo ambos a cair ao chão, tudo motivada por ciúmes. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, em juízo, provas existem quanto a sua participação nos eventos delituosos em questão.

Pelo que consta na audiência de instrução e julgamento, fracionada em dois atos, às fls. 40/42 e 47/49 (Mídia), extrai-se o seguinte, conforme bem delineado na sentença, às fls. 74:

A
vítima

ANA JÚLIA COELHO BARROSO DE OLIVEIRA,
afirmou o seguinte diante do MM. Magistrado:
¿Com efeito, a vítima confirmou em juízo os relatos da denúncia, narrando que foi até o trabalho do companheiro no dia dos fatos, sendo que ele retornou primeiro ao lar da família. Quando ela chegou, Glauco estava deitado e o casal passou a discutir, momento em que, enfurecido, ele levantou e pegou um banco, o qual a vítima achou que ele lançaria contra ela, mas o denunciado jogou contra a televisão, quebrando-a. Em seguida, empurrou a ofendida e partiu para cima dela, tentando enforca-la em cima da cama. Travaram luta corporal e caíram no chão, ocasião em que machucou seu braço e sua boca, até porque usa aparelho dentário, bem como bateu a cabeça. Reforçou que só caiu no chão porque estava tentado se soltar do companheiro, que a agredia, enquanto ela se defendia. Acrescentou que a agressão não cessou quando a genitora do agressor pediu, mas sim quando o filho do casal, de quatro anos, chorou¿

A genitora do ora recorrente também foi ouvida em juízo, e afirmou o seguinte:
¿ Quando chegou ao local, viu os dois agarrados. Repetiu algumas vezes que em nenhum momento o acusado agrediu a vítima, mas sim que ambos estavam agarrados, se agredindo mutuamente e ela dizia Para com isso. Que não viu nem a vítima nem o réu machucados após o fato e não soube explicar a lesão detectada no exame realizado na vítima. Quanto ao filho, incialmente afirmou que não sabia se a criança tinha presenciado a briga e, após, relatou que tirou a criança de perto da contenda. Reconheceu que a televisão do quarto do casal estava quebrada e que foi o réu quem a quebrou, que o fez em um momento de raiva, e que ele não costumava agir assim¿.

Assim, a vítima, diante do MM. Magistrado, confirmou que o ora recorrente a agrediu em um ataque de fúria, momento em que quebrou a televisão do quarto do casal, fato este confirmado em juízo pela própria genitora do recorrente. Não assistindo razão a defesa quando requer a absolvição, conforme transcrito.

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006.
3. A decisão, hígida, não carece de reparação, demonstrada a necessidade das medidas protetivas em virtude do sofrimento psíquico impingido à vítima, destacados o medo e o desejo de se ver protegida do recorrente, que estaria agredindo-a psicologicamente. Nesse viés, realça-se que a Lei Maria da Penha é destinada também à salvaguarda da integridade psíquica e moral da mulher.
4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).
5. A conclusão do laudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal reforça a importância das medidas protetivas para salvaguarda da integridade psíquica da vítima.
6. Recurso não provido. (RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)
(...)
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (...)
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA VIA ELEITA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE E O CORRÉU AFIRMARAM QUE AS "ANIQUILARIAM". INDICAÇÃO DE GESTOS NO SENTIDO DE QUE AS OFENDIDAS SERIAM "DEGOLADAS". ELEMENTOS QUE SERÃO MELHOR ANALISADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECORRENTE. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA VERIFICADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR DO CORRÉU COM AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. (...)
5. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.(...) 8. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 51.145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)
(...)
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (...)
(TJDFT. Acórdão n.834758, 20130410089398APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2014, Publicado no DJE: 01/12/2014. Pág.: 128)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente da prova técnica pericial bem como as orais colhidas em juízo, que forma um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes de lesão contra sua companheira.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO

PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

.